Tribunal: TJDFT
Processo: 0709034-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. ALÍQUOTA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 714.139/SC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ADI 7123. EDIÇÃO DE LEI COMPLEMENTAR E DECRETO PELO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. No julgamento do Recurso Extraordinário 714.139/SC, submetido à sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento em torno do alcance do artigo 155, parágrafo 2o, III, da Constituição Federal, que prevê a aplicação do princípio da seletividade ao imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, fixando a seguinte tese (Tema n. 745): Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.
2. Com vistas a minimizar o impacto financeiro sobre o orçamento dos Estados, o Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da Decisão para que a inconstitucionalidade da cobrança do tributo majorado somente passasse a vigorar a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito, em 5/2/2021.
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7123, declarou a inconstitucionalidade do item 13 da alínea a do inciso II do art. 18 da Lei no 1.254 do Distrito Federal, de 8 de novembro de 1996, bem como da alínea b e da expressão “para serviço de comunicação” constante da alínea f, ambas do referido inciso.
4. A existência de decisão erga omnes específica quanto ao Distrito Federal, além da edição da Lei Complementar 194/2022 e do Decreto 43.521 provocam a perda de interesse jurídico de se resguardar eventual direito a partir do exercício financeiro de 2024.
5. Recurso conhecido e não provido.